Tribunal: TJBA
Processo: 0501537-54.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501537-54.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IPTU. SENTENÇA EXTINTIVA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DO VENCIMENTO DO TRIBUTO CONFORME CDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas em face de sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito na ação de execução fiscal referente ao recolhimento, em face da apelada, do Imposto Predial Territorial Urbano para os exercícios de 2011 e 2012. 2. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, tem-se como termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal a data do vencimento do débito, consoante o entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3. Verifica-se, in casu, o decurso do prazo prescricional para a execução do débito com vencimento em 10/04/2012, eis que a ação foi proposta em 26/04/2017. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0501537-54.2017.8.05.0004, tendo como apelante, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e apelada, TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça